Tribunal: TJES
Processo: 5039951-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039951-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PEVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral que alegou não ter contratado empréstimo consignado, tampouco recebeu valores em sua conta bancária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática abusiva quando não houver informação clara e adequada ao consumidor; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de transparência na contratação. Violação dos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

6. Contratação viciada por dolo, nos termos do art. 145 do CC, autorizando a anulação.

7. Reconhecimento de dano moral diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor, com descontos diretos em benefícios previdenciários a título de RCC. 2. A prática caracteriza violação ao dever de transparência, ensejando a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, art. 145, 186, 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929 (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021); TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033502820248080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível [julgado em 22/10/2024]; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível [julgado em 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5039951-69.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PEVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral que alegou não ter contratado empréstimo consignado, tampouco recebeu valores em sua conta bancária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática abusiva quando não houver informação clara e adequada ao consumidor; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de transparência na contratação. Violação dos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

6. Contratação viciada por dolo, nos termos do art. 145 do CC, autorizando a anulação.

7. Reconhecimento de dano moral diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor, com descontos diretos em benefícios previdenciários a título de RCC. 2. A prática caracteriza violação ao dever de transparência, ensejando a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 3°
,
6°, VI e VIII, 7°, 14, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, art. 145, 186, 927.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 929 (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021); TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033502820248080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível [julgado em 22/10/2024]; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível [julgado em 09/10/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PASCOINA BAUSEN DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, na qual a parte autora alega que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário, tendo se deparado com a cobrança de parcelas referentes a um contrato de empréstimo vinculado ao requerido, no valor de R$1.519,67, do qual a requerente não solicitou, tendo acostado cópia de seus extratos bancários demonstrando que não recebeu os valores em sua conta bancária. Diante disso, pleiteia a nulidade do contrato e cancelamento das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 15843115) sustentando a regularidade da contratação, todavia, não apresenta cópia do contrato ora objurgado.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15843132), cujo dispositivo
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15843133), reiterando a tese de nulidade do contrato e requerendo a procedência dos pedidos, com declaração de nulidade contratual, a condenação da instituição recorrida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados pagamento de danos morais.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 15843539), ocasião em que impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela requerente, apresenta novos documentos e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo
a gratuidade de justiça em favor do recorrente/requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Quanto aos documentos acostados pelo banco recorrido em sede de contrarrazões recursais, embasado no art. 435 do CPC, insta salientar que tal juntada apenas é admitida em situações excepcionais, quando se configura fato novo, devendo ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à contraparte, o que não é o caso dos autos.

Temos que os documentos ora anexados se tratam da cópia do contrato, que incumbia ao recorrido/requerido ter efetuado sua juntada ao ter contestado a ação, visto que são documentos que estavam sob seu domínio antes do ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido também entende a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I . CASO EM EXAME [..]
A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente
. A regularidade da contratação não é comprovada, pois o banco não anexou cópia da avença supostamente firmada entre as partes, ficando demonstrada a inexistência da relação contratual. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor. A condenação por danos morais é mantida, uma vez que a jurisprudência reconhece a ocorrência de dano moral em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados [...]
2. A juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é excepcional e exige a demonstração de que tais documentos se tornaram acessíveis apenas após a contestação. 3. Cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o autor nega a existência do contrato
. 4. A nulidade de contrato de empréstimo consignado não firmado impõe a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .015, II, 434, 435; CC/2002, art. 406; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.778.237/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJES, AC 5001933-38 .2022.8.08.0038, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 14.06 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033502820248080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (grifou-se)

Inviável, pois, a juntada de documentos nessa fase processual.

No mérito, a sentença deve ser

integralmente reformada
.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado em que a parte autora/recorrente nega a contratação. Tal conduta da instituição financeira configura prática abusiva, reiteradamente reconhecida nos Juizados Especiais.

Agrava ainda a situação do requerido/recorrido o contrato de cartão de crédito contar com o desconto mínimo do valor da fatura, gerando dívida potencialmente infinita, jamais havendo a quitação integral do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Não houve demonstração de envio do cartão, desbloqueio ou utilização pela parte autora, tampouco a comprovação da assinatura do contrato pelo recorrente, seja ela física ou digital.

A juntada de extratos bancários pela requerente/recorrente (ID 15843102) corroboram com sua alegação de não recebimento dos valores disponíveis referentes ao empréstimo em discussão.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, entendo quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, pois a contratação se deu de forma viciada, por dolo do fornecedor, sendo cabível a anulação do contrato com base no art. 145 do Código Civil.

A falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, determino a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC
e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço na realização de contratação mediante desconto em seu benefício firmado de forma diversa à pretendida pelo recorrente/requerente.

Acerca do montante a ser fixado para tais fins, destaco os entendimentos já adotados por nosso Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, razão pela qual entendo como devida
a condenação da instituição recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais

(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível [julgado em 22/10/2024]; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível [julgado em 09/10/2024]).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO

para fins de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais de modo a:

(i) declarar a nulidade e o cancelamento do contrato de cartão de crédito n° 0060012925220231207C, pela existência de vício de consentimento e determinar o cancelamento das cobranças mensais de R$40,91 (quarenta reais e noventa e um centavos);

(ii) determinar o reembolso em dobro dos valores reservados e descontados à título de cartão de crédito (RCC), desde o início dos descontos (jan/2024)
até a efetiva cessação
,
conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença com base nos extratos/históricos de pagamento juntados aos autos
, com restituição em dobro, nos termos do art. 42, p. único do CDC, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada evento danoso (desconto).

(iii) condenar a instituição recorrida no pagamento de danos morais em prol do recorrente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros e correção monetária a partir desta data, devendo ser observado quanto aos juros pela taxa SELIC.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)